Tribunal: TJES
Processo: 5005185-23.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005185-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUCAS SANTANA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005185-23.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO
: LUCAS SANTANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, MENSAGENS E E-MAILS REITERADOS. ABUSO DO DIREITO DE COBRANÇA. TRANSTORNO E PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia gira em torno das ligações excessivas recebidas pelo autor em razão de débitos junto ao Banco Itaú. Explica o autor que tem sido constantemente contatado por meio de chamadas telefônicas, mensagens de texto e e-mails pela ré, gerando perturbação e constrangimento. Diante disso, pleiteia indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais. Inconformado, o corréu Itau interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a caracterização do excesso de cobranças como falha na prestação do serviço e abuso do direito de cobrança e (ii) a configuração do dano moral indenizável e a razoabilidade do valor arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, a parte requerente sucumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) e trouxe aos autos diversas capturas de tela com ligações de cobrança, mensagens de
whatsapp
e e-mails de maneira excessiva, as quais comprovam a perturbação ao sossego do autor ao ser cobrado de forma reiterada e abusiva. Em contrapartida,o recorrente não trouxe aos autos documentos que afastem a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e transtorno suportado pelo autor, devendo ser mantida a sentença de piso. Além disso, não há que se falar na impossibilidade de produção de prova negativa, porquanto a ré tem acesso ao histórico de ligações recebidas pela autora, o qual, se apresentado por ela, poderia comprovar que as ligações registradas nas capturas de tela (ID. 12118839) não foram realizadas pelo banco.

6. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano, uma vez que as cobranças excessivas por débito já pago extrapolam o mero aborrecimento. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, todavia, deixo de fixar honorários advocatícios vez que a recorrida não se encontra assistida por procurador.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)